Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714006-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: DELIZELHA SOUZA DA CUNHA, VIVIANE FERREIRA DESPACHO Na petição de ID 13677032, DELIZELHA SOUZA DA CUNHA e OUTROS requereram a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista que a única patrona da causa encontrava-se gestante, com parto agendado para 25/1/2020. Consoante despacho de ID 13684532, o feito foi suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir de 25/1/2020, condicionando-se à apresentação da certidão de nascimento ou documento similar que comprovasse a realização do parto, nos termos do artigo 313, inciso IX, do Código de Processo Civil, o que foi cumprido nos Ids 13957378 e 13957379. O prazo de suspensão teria como dies ad quem 17/3/2020. Todavia, tendo em vista as medidas preventivas ao combate do COVID-19 adotadas pela Portaria Conjunta 33/2020 do TJDFT, houve a suspensão de todos os prazos de 16/3/2020 até 30/4/2020, razão pela qual o feito permaneceu suspenso até 4/5/2020. Nos termos do artigo 221 do Código de Processo Civil, suspende-se o curso do prazo ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313 da Lei Adjetiva Civil, devendo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação. In casu, quando do surgimento do óbice à apresentação de contrarrazões ao recurso constitucional, ocorrido em 25/1/2020, restavam 2 (dois) dias. Dessa forma, aguarde-se o decurso do lapso temporal para contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024